Tribunal: STF
Processo: RE 85429
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-09
Data de publicação: 1976-11-09

Ementa:
- I.C.M. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. VARIAÇÃO DE ALIQUOTA BASEADA NA
QUALIDADE DO DESTINARIO. INCONSTITUCIONALIDADE. A JURISPRUDÊNCIA DO
S.T.F. E TRANQUILA, NÃO ADMITINDO A DISTINÇÃO. II MANDADO DE
SEGURANÇA. APELAÇÃO PROVIDA POR MAIORIA. EMBORA TAL DECISÃO NÃO
COMPORTE EMBARGOS INFRINGENTES, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO FOI
INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO DO ARESTO PROFERIDO NA APELAÇÃO, NÃO DA
QUE REJEITOU OS EMBARGOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 281, AS AVESSAS.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.